Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740026-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família. 2. Assim, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, por não se tratar de uma presunção absoluta, mas juris tantum. 3. No caso, foi considerada a elevada renda auferida pelo embargante, já ponderada a documentação acostada, demonstrativa de despesas ordinárias, elevado gasto com cartão de crédito (endividamento voluntário) e substancial movimentação financeira, que apenas corroboram a capacidade financeira da parte de arcar com as despesas processuais, inclusive a multa, para o ajuizamento da ação rescisória. 4. Note-se que “Em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária.” (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 98 do CPC e à Lei 7.510/1986, ao não lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz, em síntese, que apesar de receber como proventos o valor líquido de R$ 6.639,72 (seis mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), sua situação financeira é grave, posto que possui inúmeros descontos consignados em sua folha de pagamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS, a fim de comprová-la. Requer, ao fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, adecisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 98 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal (concessão de gratuidade de justiça) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa à Lei 7.510/1986, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “II - Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade e quando não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.009.204/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030